Tribunal: STF
Processo: ARE 1494895
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática proferida pela Juíza Relatora Dra. Aline Sugahara Bertaco, rejeitando embargos de declaração (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. III do § 4º e o § 10 do art. 40 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 49).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados no próprio acórdão recorrido” e que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto não envolve análise de legislação local ou de legislação infraconstitucional, tendo finalidade apenas de questionar a violação às normas constitucionais apontadas” (fls. 4 e 5, e-doc. 51). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para o fim de admitir-se o recurso extraordinário” (fl. 36, e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Juíza relatora do recurso no Colégio Recursal - Dracena/SP decidiu:



    “(...) os embargos de declaração somente são cabíveis se versarem sobre uma das hipóteses legais.



    Em verdade, há simples inconformismo e irresignação da embargante diante da solução conferida, o que é insuscetível de reexame por meio de embargos declaratórios.



    Incabível é, em embargos de declaração, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.



    Assim, verifico que o que pretendeu a parte embargante ao opor os presentes embargos declaratórios foi exatamente reexaminar o julgado, dando-lhe revestimento de caráter meramente ‘infringente’, o que é defeso nesta sede recursal. (...)



    Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, ficando mantido o voto como está lançado” (fls. 2-4, e-doc. 34).



    Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no Colégio Recursal - Dracena/SP, cabendo à parte prejudicada a interposição, naquela instância, do recurso competente para o fim de suscitar a manifestação do colegiado. Nesse sentido a conclusão adotada pelo julgamento do Tema 294 da repercussão geral, segundo a qual “é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado” (RE n. 612.359, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 27.8.2010.



    No presente caso, incide a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de exaurimento das vias recursais. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.479.357-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O recurso extraordinário, conforme asseverado no acórdão embargado, foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula nº 281 do STF. 3. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.416.196-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Sobrestamento do feito. Ausência de identidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. No caso concreto não se analisa o mérito da insurgência, e sim o cabimento do próprio recurso extraordinário, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não se cogitando de sobrestamento do feito, ante a ausência de qualquer efeito prático. 2. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator em processo que tramitava na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1253189-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.156-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.6.2022).



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto de decisão monocrática. Incidência da súmula nº 281/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.409.753-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.11.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora